Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703728-34.2022.8.07.0012 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDO: LUCICLEIDE FERNANDES FARIAS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. BENEFÍCIO POR MORTE. INÍCIO DE VIGÊNCIA. 2014. PANDEMIA. COVID-19. EXCLUSÃO DE RISCO. PRAZO DE CARÊNCIA. LIBERALIDADE. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preleciona o artigo 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 2. A seguradora recorrente postula a reforma da sentença que determinou o pagamento de indenização à beneficiária de seguro de vida porque o óbito ocasionado por Covid-19 não estaria coberto pela apólice contratada, que excluiu eventos decorrentes de epidemia, e porque houve o decurso de apenas 67 (sessenta e sete) dias entre o início da vigência do seguro e o falecimento do esposo da beneficiária, não tendo sido superado, assim, o prazo de carência de 90 (noventa) dias estabelecido para a cobertura excepcional de sinistros ocasionados por infecção pelo novo coronavírus. 3. É certo que a relação material discutida nos autos deve ser analisada sob a ótica do Direito do Consumidor, a teor dos artigos 2o e 3o, § 2o, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, a recorrida alegou na petição inicial que a contratação do seguro de vida vinha sendo renovada anualmente desde 2014, ano da subscrição do Plano Vida Inteira, termo inicial de vigência que não pode ser confundido com a data de renovação anual da apólice para efeito de manutenção da cobertura. Assim, não é razoável interpretar que o prazo de carência de 90 (noventa) dias, indicado nas notas explicativas da versão da proposta juntada pela recorrente e sequer mencionado nas Condições Gerais do plano de seguro contratado, tenha como termo a quo o dia 11/2/2021, data do pagamento do primeiro prêmio do novo período de cobertura. 4. A inconsistência dos termos contidos no regulamento do produto oferecido pela seguradora e a ausência de provas de que tenha fornecido informações prévias, claras e precisas acerca da exclusão de riscos do contrato não podem reverter em prejuízo do consumidor segurado e de seus beneficiários, a teor dos artigos 46 e 47 do CDC. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega violação ao artigo 757 do Código Civil, sob o fundamento de que o acórdão impugnado desconsiderou os limites previstos na apólice, concluindo pela taxação obrigatória de mera liberalidade da seguradora. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 757 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal nos moldes apresentados pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005